Tribunal: TJDFT
Processo: 0744580-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0744580-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONESMAR QUEIROZ AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FELIX CORREA REPRESENTANTE LEGAL: ELIZIO ROCHA JUNIOR DECISÃO Tendo em vista ter proferido sentença nos autos da ação de prestação de contas (ID 20273026), declaro-me impedido, nos termos do art. 144, II do CPC. Redistribua-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de agosto de 2022